Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732168-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX BATISTA DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Petição Criminal formulada pelo próprio interessado, ALEX BATISTA DE CASTRO, pessoa leiga, sem que tenha sido instruída com os documentos indispensáveis à compreensão do pedido.. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator